Tribunal: TJDFT
Processo: 0735531-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735531-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Contil Construção e Incorporação de Imóveis Ltda. Agravado: Funerária Apocalipse Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Contil Construção e Incorporação de Imóveis Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707652-69.2021.8.07.0018, assim redigida: “I – Recebo a emenda ID 105094121. II – FUNERÁRIA APOCALIPSE LTDA.-ME pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a suspensão de licitação pública realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Segundo o exposto na inicial, a impetrante participa de certame regido pelo Edital de Concorrência n. 01/2019-SUAF/SEJUS, destinado à seleção de 49 empresas para outorga de permissões para prestação de serviços funerários. Alega que após a divulgação da lista de licitantes habilitados e inabilitados, a impetrante apresentou impugnação em face do recurso interposto por CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS e C&amp;Z EMPREENDIMENTOS LTDA. Aduz que suas alegações não foram apreciadas no julgamento do recurso. Afirma que essas empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, com indícios de que a CONTIL já atua irregularmente no serviço funerário do Distrito Federal. Diz que essas empresas pertencem ao mesmo proprietário do Campo da Esperança Serviços, empresa que detém a concessão de cemitérios no Distrito Federal, o que incorre em ofensa à isonomia e lisura do certame. Afirma que a CONTIL presta serviços funerários ao Distrito Federal, mesmo sem permissão, em caráter irregular, pois esses serviços dependem de autorização da Secretaria de Estado de Justiça, a qual a CONTIL não detém. Relata que tais irregularidades foram apontadas em parecer do Ministério Público de Contas. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. No caso, a impetrante participa de concorrência pública regida pelo Edital 01/2019-SUAF/SEJUS (processo n. 00400-00034420/2019-22), lançada pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal para selecionar 49 empresas aptas a receber outorga de permissão para prestação de serviços funerários. A impetrante impugna a concorrência alegando ilegalidade na habilitação da empresa CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS, porque pertence a mesmo grupo econômico de outra empresa e presta serviços funerários à SEJUS de forma irregular. Observa-se que a empresa CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS foi inabilitada e interpôs recurso administrativo. A impetrante, como interessada, apresentou contrarrazões ao recurso (ID 104976572), alegando que as empresas CONTIL e C&amp;Z, bem como a concessionária Campo da Esperança, pertencem a Francisco Moacyr Pinto Filho e familiares, compondo o mesmo grupo econômico; afirmou tambémque a CONTIL não detém autorização para explorar serviços funerários no Distrito Federal, mas os presta de forma irregular, conforme documentos apresentados pela empresa. Ao apreciar o recurso, a Comissão Especial de Licitação manteve a inabilitação da empresa por não ter apresentado memoriais descritivos em conformidade com os itens 11.4.1.1.3.1 e 11.4.1.1.3.1.5 do edital. A seguir, a CONTIL interpôs recurso administrativo em face da decisão de sua inabilitação, o qual veio a ser provido pelo SECRETÁRIO EXECUTIVO (ID 104976574). Nessa decisão, contudo, a autoridade abordou apenas a questão relacionada à apresentação dos memoriais descritivos. Não foram analisados os questionamentos relacionados à formação de grupo econômico da empresa CONTIL com outra concorrente, nem a relação de parentesco entre os sócios. Tem-se, assim, configurada irregularidade no procedimento de habilitação da empresa, na medida em que uma questão relevante suscitada no recurso não foi apreciada pela autoridade responsável. No julgamento do recurso administrativo, caberia ao SECRETÁRIO EXECUTIVO apreciar a questão levantada pelo concorrente sobre a formação de grupo econômico, ou baixar o processo para que o tema fosse apreciado pela CEL, porquanto se trata de impedimento previsto expressamente no item 9.7 do Edital, sendo imperiosa análise de tal alegação. Tal vício, por si só, autoriza a determinação de suspensão do certame, até que seja devidamente apreciado o tema. A urgência da medida se encontra devidamente demonstrada, visto que a abertura das propostas sem que seja devidamente superada a fase de habilitação põe em risco a lisura do certame e fere o princípio da licitação. IV – Pelo exposto, DEFERE-SE a liminar para determinar a suspensão da Concorrência n. 01/2019, até o julgamento deste mandado de segurança, especialmente do ato designado para o dia 6/10/2021, para abertura das propostas de preços.” (Grifos constantes no original) O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30480207), em síntese, que a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, uma vez que ali tramita o mandado de segurança (autos no 0707478-60.2021.8.07.0018), cujo pedido e a causa de pedir são comuns com as versadas no presente caso. Suscita a preliminar de inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, inc. I, e § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil. Verbera que a impetrante não juntou aos autos a prova pré-constituída da ilegalidade cometida pela autoridade impetrada, ou mesmo, da existência do referido grupo econômico. Nesse contexto defende que deve ser reconhecida a inadequação da via eleita em virtude da impossibilidade de dilação probatória, à vista da via procedimental escolhida pela demandante. Alega que a comissão de licitação se manifestou pela inexistência de grupo econômico na presente hipótese. Finalmente, defende a ausência de irregularidade em sua participação no certame, notadamente em virtude da ausência de caracterização do aludido grupo econômico. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a medida liminar indeferida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados regularmente aos presentes autos (Id. 30480203 e Id. 30480204). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 7o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, em composição com o art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais é aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a agravante requer a concessão do efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Com efeito, o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa de direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na LMS, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ilegais, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No presente caso a agravante participou da licitação regida pelo Edital de Concorrência no 1/2019-SUAF/SEJUS, cujo objeto consistiu na seleção de 49 (quarenta e nove) licitantes para a prestação de serviços funerários no Distrito Federal, por meio de outorga de permissão. A impetrante, ora agravada, também participou da aludida concorrência. Houve a divulgação da lista de licitantes habilitados e inabilitados, ocasião em que a recorrente foi considerada inabilitada pela comissão de licitação, por não ter apresentado os memoriais descritivos respectivos, de acordo com os itens 11.4.1.1.3.1 e 11.4.1.1.3.1.5 do aludido edital. Na oportunidade, em virtude do recurso administrativo interposto pela agravante, a agravada ofereceu contrarrazões, alegando que as sociedades empresárias Contil - Construção Incorporação de Imóveis Ltda e C &amp; Z Empreendimentos Ltda. integram grupo econômico com a sociedade empresária Campo da Esperança Serviços Ltda, notadamente em virtude da existência do sócio em comum, ou mesmo, de relações de parentesco entre os sócios das aludidas sociedades. A agravada também pontuou que a ora agravante presta serviços funerários no Distrito Federal irregularmente. A autoridade impetrada acolheu o aludido recurso administrativo para habilitar a agravante no aludido certame. A agravada, no entanto, impetrou o mandado de segurança agora em exame, com requerimento de concessão da medida liminar, alegando, em síntese, que não houve a apreciação das referidas questões suscitadas em suas contrarrazões ao recurso administrativo (Id. 104976553 dos autos do processo de origem). O Juízo de origem deferiu a concessão da medida liminar por meio da decisão ora impugnada. Com efeito, a decisão recorrida suspendeu o prosseguimento do certame em virtude da possível violação ao item 9.7, e subitens, do edital em questão, que dispõem o seguinte (Id. 104976569, fl. 9 dos autos do processo de origem): “(omissis) 9.7. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente nesta licitação ou figurar nos contratos dela decorrentes: 9.7.1. Empresas que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, falência, concordata, concurso de credores, liquidação, fusão, cisão ou incorporação, estrangeiras que não funcionem no país, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração do Distrito Federal, conforme orientação dos Pareceres no 0226/2014 - PROCAD/PGDF e Parecer n° 373/2018 - PRCON/PGDF. 9.7.1.1. Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste a aptidão econômica e financeira para o certame. 9.7.2. empresas coligadas ou cujos sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo, ou administrativo figurem, nessa qualidade, em outra empresa funerária participante deste certame; 9.7.3. servidor dirigente efetivo ou comissionado da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, ou responsável pela licitação, direta ou indiretamente, o que deve ser declarado nos termos do Anexo XIX; 9.7.4. as autoras do Projeto Básico; 9.7.5. consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, e pessoas físicas; 9.7.6. pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva qualquer projeto na Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato de serviço terceirizado, contratos pertinentes a obras, serviços e a aquisição de bens, convênios e instrumentos equivalentes. 9.7.6.1. Considera-se familiar de Agente Público, cônjuge e companheiro(a), inclusive nos casos de relação homoafetivas, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive, nos termos do Decreto distrital no 32.751, de 04 de fevereiro de 2011. 9.7.6.2. Considera-se participação indireta e proibida nesta licitação, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre as autoras do Projeto Básico, bem como os membros da Comissão de Licitação, e a licitante ou responsável pelos serviços funerários, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários, nos termos do art. 9o, §§ 3o e 4o da Lei federal no 8.666, de 1993. (omissis)”. (Ressalvam-se os grifos). Nesse contexto a alegada omissão atribuída à autoridade impetrada pode configurar, de fato, ilegalidade passível de correção pela via do mandado de segurança, pois, em tese, consistiria em desrespeito aos aludidos itens constantes no edital. Afasta-se, portanto, a alegada inadequeção da via eleita. É relevante pontuar, ademais, que a petição inicial é clara ao descrever a causa de pedir e o pedido, ao contrário do que alega a recorrente. Com efeito, inexiste dificuldade em compreender qual é a natureza da pretensão deduzida pela impetrante por meio da presente demanda, o que afasta a inépcia alegada. Quanto ao mais é possível verificar que após o deferimento da medida liminar aludida o Distrito Federal juntou aos autos do processo de origem as decisões proferidas pela comissão de licitação do certame em questão, que julgou inabilitadas a sociedade empresária Contil - Construção Incorporação de Imóveis Ltda (Id. 107018881, fl. 9) em virtude do descumprimento dos itens 11.4.1.1.3.1, 11.4.1.1.3.1.5, 9.7.2., 9.7.6. e 9.7.6.2, bem como a sociedade empresária e C &amp; Z Empreendimentos Ltda. (Id. 107018882, fl. 9), à vista do descumprimento dos itens 11.4.1.1.2.1.1., 11.4.1.1.3.1., 11.4.1.1.3.1.5, 9.7.2., 9.7.6. e 9.7.6.2., todos do edital da licitação em análise. Reitere-se, portanto, que a própria comissão licitante atestou a existência de violação aos itens do edital indicados pela impetrante. Finalmente a questão relativa à incompetência do Juízo de origem será devidamente avaliada por ocasião do julgamento do conflito positivo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em curso na Egrégia 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça (autos no 0735648-96.2021.8.07.0000). Em relação a esse ponto é relevante destacar que o aludido conflito foi suscitado por meio da decisão referida no Id. 107933551 dos autos do processo no 0707478-60.2021.8.07.0018, em trâmite na Vara do Juízo suscitante, em relação ao objeto do processo em curso na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0707487-22.2021.8.07.0018). Na ocasião o Juízo suscitante asseverou a existência, na presente hipótese, de conexão entre ambas as demandas, tendo pontuado que há risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC. Isso não obstante a análise da referida questão não impede a conservação dos efeitos da decisão recorrida, que poderá ser mantida ou revogada pelo Juízo a ser declarado competente. A decisão agravada, em verdade, mostra-se prudente ao deixar para a análise do mérito, ao final, a deliberação a respeito dos temas controvertidos, ocasião em que poderá deliberar sobre os referidos temas de modo mais amplo e efetivo. Por essas razões as alegações articuladas pelos recorrentes não podem ser acolhidas no presente momento. Feitas essas considerações, indefiro a concessão do efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator